Tribunal: TJMT
Processo: 0000587-56.2018.8.11.0051
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000587-56.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DIAS BORGES - CPF: 723.419.041-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCON ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 060.660.831-12 (APELANTE), CAIO SOARES ARRUDA - CPF: 057.407.741-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

–

DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DOS SUSPEITOS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO – PROVAS SUFICIENTES
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO
– COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO – POSSIBILIDADE – SIMULACRO NÃO JUSTIFICA O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE – ENUNCIADO 22 DO TJMT – PENAS REDIMENSIONADAS –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Não prospera o pedido de absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória, se a materialidade e a autoria delitiva estão evidentes nos autos, reveladas pelas declarações seguras das vítimas, reconhecimento pessoal do agente, aliados aos demais elementos probatórios, inclusive delação extrajudicial do corréu, que não deixa dúvida do envolvimento de ambos os réus na prática delitiva.

O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se houve delação do corréu naquela oportunidade, a corroborar a autoria delitiva.

2)
O simulacro não equivale ao uso de arma de fogo, não podendo assim figurar como majorante de pena, conforme enunciado n. 22 do TJMT: “
a simulação de emprego de arma de fogo no crime de roubo não autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do código penal.”.

3) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Maycon Antonio Santos da Silva
e
Caio Soares Arruda
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 587-56.2018.811.0051, código 140453, pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal, tendo o primeiro recebido a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e o segundo, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição de Caio
, sob o argumento de insuficiência probatória. Sustenta que a prova produzida resume-se, exclusivamente, no termo de reconhecimento realizado pela vítima, na fase policial, o qual não respeitou as formalidades legais descritas no art. 226, do CPP.

Por outro lado, requer
seja
afastada a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo em relação a ambos os apelantes
, alegando que a arma apreendida trata-se de uma réplica de arma de fogo, e, portanto, nos termos da jurisprudência, simulacro não é apto a gerar qualquer grau de lesividade à vítima.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 112610464 - Págs. 23/26 e 112610465 - Págs. 1/4).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 121195450), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE CAIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COM VALOR PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU MAYCON (TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 11) – AUSÊNCIA DE NULIDADES NO RECONHECIMENTO JÁ QUE A INOBSERVÂNCIA DO PRECEITUADO NO ARTIGO 226 DO CPP É MERA IRREGULARIDADE – 2. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA PARA AMBOS OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – É PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL PARA ATESTAR A EFICÁCIA DA ARMA DE FOGO, BEM COMO É IRRELEVANTE A SUA APREENSÃO PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE, JÁ QUE RESTOU COMPROVADA A SUA UTILIZAÇÃO PELA OITIVA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante Caio Soares de Arruda, por insuficiência de provas de sua participação no delito. Subsidiariamente, postula a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo em relação a ambos os apelantes.

Infere-se do caderno informativo que
no dia
18/01/18, por volta de 22h40, na residência situada na Rua Uruguaiana, n.º 81, Bairro Vale do Sol, em Comarca de Campo Verde-MT, os apelantes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis, de propriedade dos ofendidos Clenio José dos Reis e Eulina Guimarães da Conceição, consistentes em 01 televisão, marca CCE, 42 polegadas, 01 monitor, marca STI, 01 teclado de computador, 01 aparelho celular, marca Samsung, J5, de cor preta, 01 aparelho celular, marca Samsung, J2, de cor dourada, 01 receptor da operadora Claro, e 01 veículo, GM/Chevrolet, Onix 1.0 Lt, de cor prata, ano 2013, placas OBH-0841.

Segundo restou apurado, os apelantes ajustaram de praticar um assalto na residência das vítimas, para onde se deslocaram na data do fato, por volta de 22h40, portando uma de arma de fogo. Ato contínuo, pularam o muro da residência dos ofendidos, de forma que obtiveram acesso ao seu interior, onde Caio surpreendeu a ofendida Eulina, anunciando o assalto, com emprego da arma de fogo, após se dirigiu ao quarto em que estavam duas filhas e duas sobrinhas dos ofendidos, rendendo-as, enquanto o corréu Francisco lhes dava apoio do lado de fora.

Consta que, na sequência, a ofendida Eulina, suas filhas e sobrinhas foram conduzidas ao quarto em que Clenio estava, onde todos foram mantidos enquanto os apelantes vasculhavam o local em busca de bens que pudessem lhes interessar.

Apurou-se, ainda, que após a subtração dos bens, os apelantes se evadiram em direção ao Bairro Jupiara, com a utilização do veículo do corréu Francisco, que por sua vez, se evadiu com a utilização do veículo subtraído das vítimas. Após a fuga, a Polícia Militar foi acionada e passou a diligenciar na localização dos assaltantes, oportunidade em que acharam o veículo dos ofendidos às margens da Rodovia MT-344, bem como avistaram Caio na Avenida Dom Aquino, conduzindo a motocicleta Titan, de cor vermelha, placa OBK-5455, de Campo Verde/MT, de propriedade do apelante Maycon, instante em que procederam a abordagem e o conduziram à Delegacia de Polícia, onde ele foi reconhecido pelos ofendidos como um dos autores do delito.

Por fim, o apelante Maycon foi até a Delegacia de Polícia se passando por vítima de roubo da motocicleta encontrada em posse de Caio, ocasião em que também foi reconhecido pelos ofendidos como sendo o outro autor do roubo praticado na residência e, ao ser interrogado, confessou a prática delitiva.

Diante de tais fatos, os apelantes foram denunciados e, após regular instrução processual, a magistrada julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal.

1)

Da absolvição por insuficiência probatória (Caio).

Inicialmente, pretende a defesa a
absolvição de Caio, sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que a prova produzida resume-se, exclusivamente, no termo de reconhecimento realizado pela vítima, na fase policial, o qual não respeitou as formalidades legais descritas no art. 226, do CPP, sendo insuficiente para amparar sua condenação.

No entanto, o pleito
não procede
.

A materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 112610466 - Pág. 7), termo de exibição e apreensão (Id. 112610466 - Pág. 10), termo de entrega (Id. 112610467 - Pág. 1), boletim de ocorrência (Id. 112610467 - Págs. 18/19 e 112610468 - Págs. 1/2), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 112610466 - Pág. 16) e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

Embora o apelante negue que tenha praticado o delito, em ambas as fases em que foi ouvido, sua versão não encontra amparo nos autos, porquanto foi apontado pelo correu, na fase inquisitorial, como coautor do delito
,
além de ter sido reconhecido por uma das vítimas.

Nesse ponto, com relação ao reconhecimento realizado pela vítima na Delegacia de Polícia, tenho que não há qualquer irregularidade a macular o procedimento.

Consta dos autos que
a vítima passou previamente as características físicas e indumentárias dos suspeitos que adentraram em sua residência, os policiais fizeram rondas e o apelante Caio foi abordado próximo do veículo abandonado, onde foi reconhecido pelas vítimas pela aparência física e tom de voz.

O policial
Cristiano Reis de Assis do Espírito Santo
, na fase inquisitorial, sustentou que os ofendidos lhes repassaram os trajes dos suspeitos, sendo que um deles foi localizado próximo do veículo abandonado às margens da Rodovia MT344, o qual foi encaminhado para a Delegacia e reconhecido pelas vítimas.

Confira-se suas declarações:

“(...) QUE POR VOLTA DAS 22:40 HORAS A GU PM FOI ACIONADA PELO COPOM, PARA ATENDER UM ROUBO OCORRIDO NA RESIDENCIA DE Nº 81, BAIRRO VALE DO SOL, ONDE HAVIA SIDO LEVADO UM VEICULO GM ONIX COR PRATA E PLACAS OBH-0841 DE CAMPO VERDE-MT E OUTROS OBJETOS DO INTERIOR DA RESIDENCIA; QUE SEGUNDO INFORMOU AS VITIMAS, OS CONDUZIDOS PULARAM O MURO DA RESIDENCIA E EM POSSE DE ARMAS DE FOGO TIPO PISTOLA ANUNCIARAM O ROUBO MEDIANTE AMEAÇAS, SENDO QUE UM DE COR BRANCA E OUTRO COR PARDA, E QUE UM DELES ESTAVA COBRINDO O ROSTO COM UMA CAMISA DE COR ROSA, E O OUTRO DE CAMISA COR ESCURA, QUE O SUSPEITO BRANCO ESTAVA DE SHORTS E O OUTRO DE CALÇA PRETA; QUE A VITIMA ALINE INFORMOU QUE O SUSPEITO DE COR BRANCA SE ENCONTRAVA-SE CALÇADO COM UM CHINELO KENNER DE COR AZUL; QUE LOGO FUGIRAM LEVANDO O VEÍCULO, UMA TELEVISÃO MARCA CCE DE 48 POLEGADAS, UM MONITOR DE COMPUTADOR MARCA STI, UM CELULAR MARCA SAMSUNG J5, UM CELULAR MARCA SAMSUNG J2; QUE LOGO QUE FORAM ACIONADOS, INICIARAM DILIGENCIAS E LOCALIZARAM O VEICULO ABANDONADO AS MARGENS DA RODOVIA MT344 PROXIMO DA ENTRADA DO RESGATE VIDAS, E AINDA EM DILIGENCIAS PELA AVENIDA DOM AQUINO VISUALIZAMOS O SUSPEITO "CAIO SOARES DE ARRUDA. VULGO FREEBOI” QUE TRAFEGAVA EM UMA MOTOCICLETA TITAN COR VERMELHA DE PLACA OBK-5455 DE CAMPO VERDE-MT, O QUAL USAVA UM CHINELO KENER DE COR AZUL, COM CARACTERISTICAS DO INFORMADO PELAS VITIMAS, AO QUE O ABORDARAM E ENCAMINHARAM A ESTA DELEGACIA, ONDE FOI RECONHECIDO PELAS VITIMAS PELA APARENCIA FISICA E PELO TOM DE VOZ COMO SENDO UM DOS SUSPEITOS DO ROUBO; QUE NO MOMENTO EM QUE CONFECCIONAVAM O BOLETIM DE OCORRENCIA, O CONDUZIDO MAYCON ANTONIO SOARES DA SILVA SE DESLOCOU NO COPOM SE PASSANDO POR VITIMA DE ROUBO, RELATANDO QUE SUA MOTOCICLETA TERIA SIDO ROUBADA, POREM AO CHEGAR NA DELEGACIA, FOI CONSTATADO QUE O MESMO SERIA O OUTRO SUSPEITO, TENDO EM VISTA QUE AS VITIMAS TAMBEM O RECONHECERAM; QUE DIANTE DO FATO FOI INDAGADO PARA MAYCON SOBRE OS OBJETOS, ONDE O MESMO CONFESSOU A PARTICIPAÇÃO NO CRIME JUNTAMENTE COM CAIO, E LOGO LEVOU A GUPM ATE O LOCAL QUE ESTAVAM OS REFERIDOS OBJETOS ROUBADOS, SENDO QUE PARTE DOS OBJETOS ESTAVAM EM UMA CASA ABANDONADA NA RUA 10, PROXIMO DA ASSENCAV E OUTRA PARTE, BEM COMO UMA REPLICA DE ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA NA RESIDENCIA DO SUSPEITO MAYCON; QUE O DEPOENTE LOCALIZOU TAMBEM O APARELHO CELULAR SAMSUNG J2, DE PROPRIEDADE DA VITIMA CASA DO CONDUZIDO CAIO SOARES, APÓS O MESMO INFORMAR O LOCAL ONDE HAVIA ESCONDIDO O REFERIDO APARELHO”

(Id. 112610466 – Págs. 12/13).

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial
Luciano Castilho Ferreira
(Id. 112610466 - Págs. 8/9).

Por sua vez, a vítima
Eulina Guimarães da Conceição
, ainda na fase inquisitorial, descreveu as características pessoais dos criminosos que a assaltaram, conforme termo de reconhecimento de pessoa (Id. 112610466 - Pág. 16), e, apresentados os dois suspeitos apreendidos, reconheceu ambos como os autores do roubo perpetrado em sua residência.

Em juízo, a ofendida narrou com precisão de detalhes como ocorreram os fatos e foi enfática em corroborar o reconhecimento feito na Delegacia de Polícia, inclusive sustentando que “
se você disser pra mim assim: é o Maycon e o Caio? Eu falo pro senhor, foi os dois que entrou na minha casa (...) se colocar os dois na minha frente, eu vou falar assim: é esses dois
.” (mídias Id. 112610480).

Corroborando as declarações prestadas pela vítima, há que se considerar, ainda, a confissão do apelante
Maycon Antonio Santos da Silva
, na fase extrajudicial, o qual admitiu ter praticado o delito em companhia do apelante Caio, dando detalhes da empreitada criminosa.

Confira-se suas declarações:

“(...)
QUE declara que cerca de dois dias a pessoa conhecido por "BRASILlA", o qual acredita ter cerca de 30 anos de idade, o qual possui um veículo Gol Bola de cor vermelha, residente ao lado do Posto de gasolina situado na Rua da Feira Municipal, convidou o interrogado para praticar um assalto a uma residência no bairro Vale do Sol, sendo que BRASILIA é quem havia escolhido a residência a ser assaltada, ao que então o interrogado convidou também a pessoa de CAIO VINICIUS DE ARRUDA, v. FRIBOI; QUE na data de ontem, por volta das 20:00 horas estava no Lucas Lanche, quando chegou a pessoa de BRASILlA, dizendo que iriam fazer o assalto naquela noite, ao que BRASILlA telefonou para CAIO, onde marcaram de se encontrar na rua, um pouco abaixo do Lucas Lanche; QUE ao chegarem na residência, CAIO e BRASILlA pularam o muro, onde CAIO estava de posse de um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, tendo primeiramente CAIO entrado na casa e rendido a família, e logo depois o interrogado também entrou na residência, porém, não portava nenhum tipo de arma; QUE, CAIO mandou a família entrar no quarto, ato continuo que CAIO pediu a chave do carro ONIX de cor prata, e controle do portão, ao que fecharam a porta, mas antes pegaram um menininho que estava dormindo em outro quarto e colocaram junto com os pais; QUE declara que roubaram da residência o veículo, uma de 42", um monitor de computador; teclado e dois aparelhos celular, mas sabe informar sobre o receptor da operadora Claro, o qual as vítimas dizem que foi roubado; QUE após o roubo se dirigiram para o bairro Jupiara, sendo que BRASILlA é quem saiu dirigindo o veículo, o qual disse que iria para cidade de Dom Aquino, onde iria entregar o veículo para uma pessoa que o interrogado não sabe quem era; QUE o combinado era que vender o veículo BRASÍLIA iria dividir o valor entre os três, mas não sabe informar qual valor seria; QUE, o interrogado e CAIO fugiram do local no veículo Gol de cor vermelha, de propriedade de BRASILIA, levando os objetos que haviam roubado da residência, onde se dirigiram até uma residência situada nas proximidades da ACICAV, sendo que foi BRASILIA quem indicou o local; QUE em seguida o interrogado e CAIO foram para a sua casa, onde o interrogado guardou o simulacro da pistola, o qual é de propriedade de BRASILlA e o aparelho celular SAMSUNG J5 roubado na residência, enquanto CAIO ficou de posse da toca de cor preta, usada por CAIO na hora do crime, esclarecendo que a mesma pertence ao Brasília, e também o aparelho celular SAMSUNG J2; QUE enquanto estavam em sua residência chegou o "BRASILlA", o qual informou que havia abandonado o carro e que a polícia havia pego o veículo, o qual então saiu dizendo que iria esconder o veículo gol, não dizendo para onde o mesmo iria; QUE por não saberem o que fazer, resolveram ir até o Lucas Lanche, quando então CAIO pediu a motocicleta HONDA TITAN 150, vermelha, placa OBK-5455 do interrogado para ir até a casa dele buscar dinheiro, ocasião que foi preso pela polícia, sendo que no momento da prisão CAIO estava com a toca usada no crime; QUE enquanto aguardava CAIO chegar, algumas pessoas comentaram que tinham visto a PM passando com a motocicleta do interrogado, e acreditando que haviam apenas apreendido a motocicleta, foi até a PM e mentiu dizendo que CAIO tinha roubado sua motocicleta, mas CAIO que estava na cela escutou e gritou para os policiais dizendo que era mentira, onde então acabaram confessando que tinham praticado o roubo juntos;
(...)”.
(Id. 112610467 - Pág. 4/5).

Nota-se que a confissão extrajudicial do corréu Maycon demonstra de forma inequívoca o envolvimento do apelante Caio na prática delitiva e, em que pese tenha mudado a versão na fase judicial, afirmando que somente ele e Francisco teriam participado do delito, tem-se que a delação extrajudicial do corréu,
corroborada
pelas declarações firmes e harmônicas da vítima durante a instrução, que além de ratificar a versão apresentada na polícia, reconheceu o réu como sendo um dos autores do crime de
roubo
, tornam improcedente o pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Sendo assim, a retratação judicial do corréu não tem o condão de retirar o valor de seu depoimento
extrajudicial
, pois nos termos do Enunciado 11 “
a
confissão
feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
(TJMT,
Enunciado
Criminal
11
).

A corroborar as declarações da vítima e a delação extrajudicial do corréu, o Policial Militar
Luciano Castilho Ferreira
, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, ratificou o testemunho apresentado na fase investigativa, narrando que prendeu o apelante Caio com a motocicleta de propriedade de Maycon, bem como asseverou que a vítima foi segura em reconhecê-los como os autores do delito.

Por fim, com relação à tese defensiva de ausência de cumprimento das formalidades no reconhecimento pessoal do apelante, sabe-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal, trata-se de recomendação legal, e portanto, seu descumprimento não acarreta nulidade.

O art. 226, I, do CPP, estabelece que a pessoa reconhecedora será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida, e, o inciso II do mesmo dispositivo determina que serão colocadas outras pessoas semelhantes caso tal providência seja possível, formalidades essas que, como visto, foram observadas pela autoridade policial, ainda que não tenha sido possível coloca-los ao lado de outras pessoas naquela ocasião.

Não se descura que há uma forte tendência na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de limitar a eficácia – e não propriamente a sua validade – do reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografica, para fins condenatórios [STJ, HC 652.284/SC, Rel. Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021], somente quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, no caso concreto, concluo que o reconhecimento pessoal formalizado pela vítima, firme e comedido, foi antecedido de prévia descrição pormenorizada das características pessoais dos apelantes, sendo corroborado, ainda, pela confissão de Maykon, que confirmou o envolvimento de Caio e inclusive apontou o local onde estava localizada a
res furtiva
, espancando eventuais dúvidas.

Logo, impõe-se afastar a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal exposta no anseio defensivo.

Assim,
apesar dos esforços da defesa, entendo que o arcabouço probatório é robusto o suficiente para manter a condenação do apelante Caio, porquanto foi reconhecido pela vítima, e, como é cediço, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação do agente e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu
in casu
.

Desse modo, a negativa de autoria por parte do recorrente não tem o condão de desprestigiar a palavra da vítima, sendo certo que, ao contrário da vítima, que não tem qualquer interesse em imputar falsamente crime ao réu, ao menos não foi provado nos autos, temos o acusado com interesse de provar a todo custo sua inocência, e não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não autoincriminação.

Nesse aspecto, convém ressaltar que nos crimes patrimoniais, é de suma importância a palavra da vítima para manter uma sentença condenatória, desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos em que há declarações seguras das vítimas, em harmonia aos depoimentos prestados pelos policiais militares.

Assim, as alegações do apelante não passam de meras ilações, de modo que não podem ser tidas como verdades, pois não comprovadas nos autos, em detrimento das declarações seguras da vítima, tendo em vista que, nos delitos de roubo, praticados, via de regra, sem a presença de outras pessoas, esse dado de prova é de especial importância, pois a pessoa que sofreu violência ou grave ameaça tem melhores condições de apontar o verdadeiro culpado.

Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
–
ROUBO
MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NULIDADE NO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO DO APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – DESCABIMENTO –
PALAVRAS
FIRMES E COERENTES DA
VÍTIMA
–
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO – RESPALDADO NOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS (...) RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de
roubo
majorado, porquanto, embora o seu
reconhecimento
fotográfico não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código Penal, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da
vítima
; bem como pelas declarações coerentes dos policiais civis, estando, pois, tais provas harmônicas, robustas e consentâneas.(...)”.
(N.U 0002868-94.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL (...) PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA FARTAMENTE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS, CONFIRMADA PELO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELAS VÍTIMAS E PELOS RELATOS JUDICIAIS DELAS E DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória para qualquer um dos pleiteantes, na hipótese em que há confissão extrajudicial de um deles corroborada pelos reconhecimentos pessoais materializados pelas vítimas em desfavor de ambos, os quais são corroborados não só por suas próprias declarações em juízo, mas também pelos ricos depoimentos judiciais dos policiais que atuaram nas diligências investigativas. (...)”.

(TJMT, Ap 126036/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Em conclusão, restou comprovado o envolvimento do apelante Caio na prática delitiva, tornando-se impossível a absolvição pretendida.

2)

Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
.

Por outro lado, pretende a defesa
seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo em relação a ambos os apelantes
, alegando que a arma apreendida trata-se de um simulacro, e, portanto, nos termos da jurisprudência, inapta a gerar qualquer grau de lesividade à vítima.

Quanto à majorante pelo emprego de arma de fogo, analisando os autos, tenho que a mesma
deve ser afastada.

Embora a posição dos tribunais superiores seja no sentido de ser prescindível a apreensão e elaboração de laudo pericial para caracterizar a referida majorante, bastando a comprovação da utilização da arma de fogo no delito mediante outros meios de provas, no presente caso, a utilização da arma de fogo na prática do crime não restou comprovado, pelo contrário, demonstra tratar-se de simulacro, objeto artesanalmente elaborado para simular instrumento bélico.

O apelante
Maycon Antonio Santos da Silva
, interrogado na fase inquisitorial, declarou que o corréu Caio “
estava de posse de um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, tendo primeiramente CAIO entrado na casa e rendido a família, e logo depois o interrogado também entrou na residência, porém, não portava nenhum tipo de arma
” (Id. 112610467 - Págs. 4/5).

A vítima
Eulina Guimarães da Conceição
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sustentou ter visto apenas um dos apelantes portando arma de fogo (Id. 112610466 - Pág. 14).

No termo de exibição e apreensão (Id. 112610466 - Pág. 10), consta a apreensão de
uma réplica de arma de fogo tipo pistola,
em conformidade com o que foi sustentado pelo apelante Maycon.

Desse modo, diante das provas colhidas, não há como afirmar, de forma inconteste, que houve a utilização de uma verdadeira arma de fogo, ao passo que o caso concreto indica a utilização do simulacro apreendido.

Assim, não havendo provas de que o apelante e corréu portavam arma de fogo na ocasião do assalto, tendo o roubo consumado mediante simulacro de arma, não resta outra alternativa senão a exclusão da causa de aumento capitulada no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Acerca de tal tema, trata o Enunciado nº 22 aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis:
“
A simulação de emprego de arma de fogo no crime de roubo não autoriza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
.”

Afasto, portanto, a majorante do emprego de arma de fogo e passo a redimensionar as penas aplicadas.

Quanto ao réu
Caio Soares de Arruda
, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão. Nota-se que o magistrado utilizou-se do emprego de arma nessa fase, eis que, nos termos do Enunciado 32 do TJMT: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Assim, com o afastamento da majorante do emprego de arma, redimensiono a pena-base para o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, incidiu a atenuante da menoridade e a agravante da reincidência, com a compensação entre ambas, razão pela qual, mantendo a

compensação efetivada na sentença, fixa-se a pena intermediaria em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ante a incidência da causa de aumento prevista no § 2°, II, do art. 157, do Código Penal, o magistrado majorou a reprimenda em 1/3, fração a qual mantenho, de modo a tornar a reprimenda definitiva no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao réu
Maycon Antônio Santos da Silva
, a pena-base também foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão.
In casu,
afastado o emprego de arma de fogo, redimensiona-se a pena basilar para 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, razão pela qual a pena intermediaria foi reduzida para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,

ante a incidência da causa de aumento prevista no § 2°, II, do art. 157, do Código Penal (concurso de pessoas), aumenta-se a pena em 1/3, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, permanece inalterado o fixado na sentença para Caio, tendo em vista sua reincidência. No entanto, redimensionada a pena-base e afastado o emprego de arma de fogo, tenho como viável a fixação do regime semiaberto para Maycon, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso, para afastar
a majorante do emprego de arma de fogo e
redimensionar a pena definitiva de
Maycon Antonio Santos da Silva
para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, alterando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e redimensionar a
pena definitiva de
Caio Soares Arruda
para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo o regime fechado para cumprimento da reprimenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022